Tribunal: TJES
Processo: 0038020-04.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038020-04.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA MARIA DE LASARI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021 E TEMA 905 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de correção monetária e juros de mora sobre diferenças de subsídios decorrentes de progressão funcional de servidores, utilizando IPCA-E e juros de poupança, decisão parcialmente impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a atualização monetária e os juros de mora devem ser aplicados conforme o IPCA-E e a taxa de juros da caderneta de poupança ou se deve prevalecer a aplicação da taxa SELIC após a vigência da EC nº 113/2021, em observância ao Tema 905 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 905 do STJ, até 09 de dezembro de 2021, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança.

4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09 de dezembro de 2021, a taxa SELIC passa a ser utilizada para ambos os fins, tanto para correção monetária quanto para juros de mora, de forma exclusiva.

5. O valor em discussão é inferior ao limite estabelecido pelo art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, razão pela qual não se conhece da remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Não conhecimento da remessa necessária.

Tese de julgamento
: "1. Até 09 de dezembro de 2021, aplicam-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa de poupança para juros de mora. 2. A partir de 09 de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC para ambos os fins, nos termos da EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 496, § 3º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0038020-04.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA MARIA DE LASARI, GERALDO JONAS BIANCHI

Advogado do(a) APELADO: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A
Advogado do(a) APELADO: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A

VOTO

Os autos tratam de ação ordinária movida por Adriana Maria de Lasari e Geraldo Jonas Bianchi, servidores públicos estaduais, que pleiteiam o pagamento das diferenças salariais resultantes de valores pagos tardiamente pelo Estado, com a devida correção monetária e juros de mora.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de subsídios com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Inicialmente, passo à análise da questão relativa à remessa necessária.

O art. 496 do CPC, que disciplina a remessa necessária, dispõe:

Art. 496 [...] § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

O c. STJ já adota entendimento de dispensa da necessidade de reexame mesmo em caso de sentenças ilíquidas cujo “reflexo econômico da condenação é flagrantemente inferior a 500 salários mínimos” (em referência à disposição do §3º art. 496 do CPC/15), reforçando que o Código de Processo Civil elevou o parâmetro para quinhentos salários mínimos, no caso.

Considerando a magnitude das parcelas em questão, mesmo que somadas aos reflexos financeiros incidentes, o montante total não atinge
o limite estabelecido pelo legislador para exigir o reexame obrigatório da sentença
.

Prosseguindo à análise das razões recursais apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma parcial para adequação aos parâmetros estabelecidos pelo Tema Repetitivo 905 do STJ e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, consolidou o entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores públicos devem observar critérios específicos para a incidência de juros de mora e correção monetária,
in verbis
:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Em casos de mesma natureza, esse também foi o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

O desvio funcional restou suficientemente comprovado pelas provas testemunhais, que convergem em afirmar que a postulante exercia as atividades típicas de cargo diverso do qual fora aprovado. [...] 6.
Sentença alterada em remessa necessária para consignar incidência de incidência de correção monetária pelo IPCA-E de cada parcela e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema nº 905 do STJ) até 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir, sobre o débito, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 29/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003357-10.2019.8.08.0006. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Isonomia/Equivalência Salarial)

Portanto, o entendimento adotado na sentença merece adequação para observância estrita dos parâmetros fixados pelo STJ e pela recente alteração legislativa promovida pela EC nº 113/2021.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para determinar que sobre os valores inerentes à condenação devidos recaia: i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (Tema nº 905 do STJ) até 09/12/2021; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa SELIC, de forma única, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora – nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Por derradeiro,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, conforme art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.